Tribunal: TJBA
Processo: 8002044-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002044-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

AGRAVADO: JOSE REINALDO DE OLIVEIRA COSTA

Advogado(s)
:
LUANNE EMANOELLE RODRIGUES SOUSA, ORLANDO ESPINHEIRA FREIRE DE CARVALHO NETO, MARIA EDUARDA ALVES RAMOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. PRONUNCIAMENTO IRRECORRÍVEL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM. RECURSO IMPROVIDO.

A decisão judicial que indefere a prova pericial não está dentre as hipóteses que desafiam a interposição de agravo de instrumento, consoante previsto no art. 1.015 e parágrafo único do CPC.

Não se olvida da conclusão dos julgamentos pelo STJ do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520, os quais fixaram entendimento no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada. Entretanto, veja-se a tese fixada por aquela Corte proposta pela em. Min. Nancy Andrighi: "O rol do artigo 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação."

Assim, considerando que o Agravante não comprovou nenhuma urgência, poderá a parte, caso seja sucumbente na sentença a ser proferida no futuro, levantar a questão neste tribunal ad quem em eventual recurso de apelação face à ausência de preclusão da matéria (art.
1.009
,
§ 1º
,
CPC/15
), tal como fora a intenção do novel legislador, não havendo se falar em cabimento de agravo de instrumento no atual estágio processual, sob pena de manifesto ativismo judicial.

In casu, o Agravante não apresentou elementos capazes de motivar a reconsideração do decisum ou justificar sua reforma. Inteligência do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8002044-64.2025.8.05.0000 da comarca de Salvador/BA em que figuram como Agravante, BANCO DO BRASIL S/A e como Agravado, JOSE REINALDO DE OLIVEIRA COSTA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3